Tribunal: TJDFT
Processo: 0729989-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729989-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDETE SOARES BENEVIDES, KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES AGRAVADO: RICARDO PERES MORHY, ANGELA MARIA RIBEIRO MORHY D E S P A C H O Tendo em vista a decisão de ID 170366812 e o auto de arrematação do imóvel em discussão nos autos de ID 167164750, todos do cumprimento de sentença de referência (0724109-38.2018.8.07.0001), diga o agravante acerca da perda de objeto do presente recurso. Prazo: 5 dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator